Tribunal: TCU
Processo: 022.295/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques contra o Acórdão 5.547/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques ao Acórdão 5547/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal a reversão de pensão militar em favor da ora embargante, em razão da acumulação de três pensões (dois benefícios militares e um do regime geral da previdência social) e da inobservância do teto remuneratório constitucional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o Comando do Exército acerca da determinação constante do subitem 9.4.2 do Acórdão 5547/2023-TCU-Segunda Câmara , no sentido de que "oriente a Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército"; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.